Tribunal: TCU
Processo: 003.390/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Representação autuada em razão de supostas irregularidade em licitação para contratação de serviços contínuos de preparo, fornecimento e distribuição de refeições na Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação relacionada a pregão eletrônico para registro de preços conduzido pela Universidade Federal do Maranhão. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235, 237, V, e 246 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. dar ciência à Universidade Federal do Maranhão, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020 deste Tribunal, da não segregação de funções observada na condução do pregão sob exame, o que constitui inobservância ao disposto nos arts. 5o, 7o, § 1o, e 8o, § 3o, da Lei 14.133/2021, e no art. 14 do Decreto 11.246/2022, de modo a que sejam adotadas as providências necessárias para evitar a repetição da irregularidade; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Maranhão e à representante; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar e arquivar o processo.